Tribunal: TJSP
Processo: 1005995-74.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – Compras não reconhecidas no cartão de crédito da autora. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ré, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – Compras não reconhecidas no cartão de crédito da autora. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ré, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da autora. Compras realizadas em um único dia, em valor superior ao triplo da média de gastos mensais da autora, em local longe de sua residência. Evidente o dano moral experimentado pela autora, que teve seu nome incluído nos cadastros restritivos em razão da dívida indevida. Valor da indenização que deve ser reduzido para R$5.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.